Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA CONSTRITIVA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ARTIGOS 805, 829, 847 E 848 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não obstante o consagrado pelo art. 805 do CPC, o certo é que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Aliás, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve e eficaz possível.

2. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também do não prejuízo para o exequente (art. 829, CPPC). E os artigos 847 e 848 estabelecem as condições para o acolhimento da substituição.

3. Observa-se que o executado/agravante apontou créditos que que estariam aptos à substituição de penhora: “(i) crédito da desapropriação no 2016.01.1.079610-7 (0011373-53.1996.807.0016, antigo no 23.756/96), da ordem de R$ 45.563.000,00 (pelo método comparativo) e 53.695.000,00 (pelo método involutivo), ambos apontados em laudo pericial e em valores históricos, muito embora haja laudo particular apontando ser o montante correto R$ 152.500.000,00, e o (ii) crédito perseguido no Cumprimento de Sentença no 0739893-89.2017.8.07.0001, da ordem de R$ 3.746.500,12, com penhora efetivada sobre bens da Executada”. 3.1. Sobreleva notar que tais créditos não têm liquidez imediata e, em consulta ao exequente, este não aceitou a substituição, mesmo tendo sido alertado das condições mais difíceis para penhora do imóvel; e insistiu no interesse pela constrição do bem. Assim, deve prevalecer o interesse do credor. 3.2. “2. Não obstante consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil o princípio da menor onerosidade para o devedor, cumpre esclarecer que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Ademais, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve possível. 3. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também da ausência de prejuízo para o exequente. Tais circunstâncias, somada a ordem de preferência e a discordância do exequente constitui óbice ao acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1419210, 07059050720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.